Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011226-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVANTE), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (AGRAVADO), MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI - CPF: 028.195.678-27 (AGRAVADO), INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 11.565.057/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRRISORIEDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“In casu, não sendo irrisório o proveito econômico obtido pela parte, incabível a fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que deverá obedecer aos percentuais previstos no art. 85, § 3o, II, do CPC/2015, na medida em que o valor da condenação, ainda que acrescido das atualizações cabíveis, não ultrapassa 2.000 salários-mínimos. V - Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios em 8% a incidir sobre o valor atualizado da condenação.”
(STJ - REsp: 1806280 RS 2019/0088997-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020